Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-98.2020.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-98.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS MARTINS BARROS - CPF: 520.099.391-15 (APELADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), HAMILTAN MARTINS DE BARROS - CPF: 592.837.341-49 (APELANTE), WILSON JOSE DE BARROS - CPF: 079.391.831-68 (APELANTE), WILSON JOSE DE BARROS - CPF: 079.391.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), SERAFIM JOSE DE BARROS NETO - CPF: 318.637.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), LUIZ RENATO ZAIDEN DE BARROS - CPF: 472.048.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO ZAIDEN DE BARROS - CPF: 604.333.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ZAIDEN DE BARROS - CPF: 592.874.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.046.571/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA & OLIVEIRA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 19.232.389/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DIAS VALADAO - CPF: 705.253.571-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS MARTINS BARROS - CPF: 520.099.391-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HAMILTAN MARTINS DE BARROS - CPF: 592.837.341-49 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO JUDICIAL - CONVERSÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO COMUM - RECOLHIMENTO DO ITCMD - REEMBOLSO ENTRE HERDEIROS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que converteu o rito do inventário judicial para arrolamento comum, homologou partilha igualitária dos bens do espólio e reconheceu o direito de regresso ao apelante quanto ao valor por ele antecipado para o pagamento do ITCMD, sem acolher expressamente a proposta de restituição proporcional pelos demais herdeiros. O recorrente alegou cerceamento de defesa e pediu a reforma da sentença, para que se assegure a restituição do imposto ou a divisão da obrigação tributária entre todos os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na conversão do inventário para o rito de arrolamento comum; (ii) estabelecer se a sentença suprimiu o direito do apelante ao reembolso dos valores pagos a título de ITCMD; (iii) determinar se o juízo sucessório poderia deliberar sobre a repartição do encargo tributário entre herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A conversão do rito do inventário para arrolamento comum encontra respaldo no art. 664 do CPC, sendo possível mesmo sem consenso entre herdeiros, desde que presentes os requisitos legais, como a inexistência de litígio relevante e a capacidade civil dos interessados.

4 - A decisão de conversão do rito não configura cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado e se manifestou no processo, não havendo qualquer surpresa processual ou julgamento à revelia de suas manifestações.

5 - O apelante assumiu expressamente, nos autos, o compromisso de antecipar os valores do ITCMD, com expectativa de reembolso na partilha, como estratégia para evitar a alienação judicial de imóvel de valor afetivo.

6 - A sentença não suprimiu o direito ao reembolso, mas, ao contrário, reconheceu expressamente a possibilidade de regresso contra os demais herdeiros, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, e da jurisprudência dominante.

7 - No arrolamento comum, não cabe ao juízo sucessório deliberar sobre a partilha de responsabilidade tributária entre herdeiros, matéria afeta à esfera administrativa da Fazenda Pública ou a ação autônoma entre interessados, conforme previsão do art. 662, § 2o, do CPC.

8 - A ausência de comprovação do pagamento do ITCMD não impede a homologação da partilha, nos termos do Tema 1.074 do STJ, bastando a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio.

9 - Inexistem elementos concretos para caracterizar litigância de má-fé por parte do apelante, ainda que o recurso seja improcedente, diante da ausência de dolo, fraude ou má-fé processual comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A conversão do inventário judicial para arrolamento comum é cabível mesmo sem consenso entre herdeiros, desde que a causa comporte partilha simples e os herdeiros sejam capazes.

2 - O compromisso voluntário de antecipação do ITCMD por um dos herdeiros não gera automaticamente a obrigação de reembolso judicial entre os demais, salvo ressalva expressa na sentença, sendo admissível ação autônoma para eventual regresso.

3 - No arrolamento comum, o juízo não delibera sobre partilha interna de obrigações tributárias, cabendo à Fazenda Pública a apuração do ITCMD em sede administrativa.

4 – Recurso desprovido, mantida a sentença a quo que converteu o rito de inventário para arrolamento sim, e determinou de regresso ao apelante referente ao valor disposto para o pagamento do ITCMD.

5 – Tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILSON JOSÉ DE BARROS
, herdeiro nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por
ESPÓLIO DE HAMILTAN MARTINS DE BARROS
, em face da sentença proferida nos autos do processo de no 1000533-98.2020.8.11.0020, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Em suas razões (id. 295395515), o apelante sustenta recorrente questiona a sentença que converteu o rito de inventário em arrolamento e determinou a partilha igualitária dos bens, obrigando os herdeiros a permanecerem em condomínio, sem acolher proposta do apelante de antecipar o pagamento do ITCMD, com posterior reembolso na partilha.

Argumenta que sua manifestação nos autos foi no sentido de antecipar valores a título de empréstimo aos demais herdeiros, com ressarcimento no momento da partilha, e que a sentença alterou indevidamente sua proposta de antecipação do imposto, já que não garantiu a restituição dos valores a serem despendidos.

Ainda, que a que a conversão abrupta do rito e o julgamento imediato cercearam sua atuação processual, e que a decisão ofende os princípios da ampla defesa e da legalidade.

Com tais considerações, requer a reforma da sentença para que cada herdeiro arque com sua cota-parte do ITCMD, ou, caso o Apelante venha a adiantá-la, que lhe sejam repassadas as quotas dos demais herdeiros na ocasião da partilha, com retorno dos autos ao primeiro grau para readequação da partilha.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como requerendo a condenação do apelado em litigância de má fé.

A Promotoria de Justiça, na origem (id. 295395435), manifestou desinteresse no processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal restringe-se à alegação do Apelante de que teria assumido apenas o compromisso de antecipar os valores relativos ao ITCMD, com a expectativa de reembolso no momento da partilha, e que a sentença, ao homologar a divisão dos bens sem constar expressamente essa restituição, teria desvirtuado a sua proposta inicial, implicando indevida transferência definitiva do encargo tributário.

Quando a alegação de cerceamento de defesa
insta esclarecer que a conversão do inventário judicial para o rito de arrolamento encontra respaldo expresso no art. 664 do CPC, sendo cabível mesmo sem consenso entre os herdeiros, desde que a causa permita partilha direta e não haja complexidade que justifique a manutenção do rito ordinário.

Friso que o arrolamento comum pode ser utilizado "ainda que não exista consenso entre os interessados", diferentemente do arrolamento sumário e do inventário extrajudicial, nos quais a divisão amigável e o consenso são requisitos indispensáveis.

Assim, a conversão do rito não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o próprio Apelante havia se manifestado nos autos e não foi surpreendido por decisão inaudita altera parte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ÚNICO HERDEIRO. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA PROCEDIMENTO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CELERIDADE PROCESSUAL A SER PRESERVADA. RECOLHIMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.074 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O Código de Processo Civil prevê três modalidades de ritos de inventário judicial, quais sejam: (i) inventário comum (arts. 610 a 658 do CPC); (ii) arrolamento sumário (arts. 659 a 663 do CPC) e (iii) arrolamento comum (arts. 664 e 665 do CPC).

2. Embora adotado o rito do inventário comum pela parte autora (art. 610 e seguintes), a tramitação pelo procedimento solene ou completo, quando cabível o rito do arrolamento simples ou comum, deverá ser adequada pelo magistrado quando não atender aos interesses da jurisdição.

3. A norma que dispõe sobre o procedimento é de ordem pública, razão porque a escolha de rito de cognição mais profunda, mas distinto do previsto em lei, deverá ser convertido pelo juízo se importar prejuízo à celeridade do processo e ao interesse dos réus.

4. Sob a ótica do STJ, a homologação da partilha, com a adjudicação formal do patrimônio inventariado, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCD), mas apenas à comprovação de quitação dos tributos próprios aos bens do espólio e rendas (tema 1.074, do STJ). (TJMG,

8a CÂMARA CÍVEL, RAI 3474048-68.2023.8.13.0000, RELATOR:

CARLOS ROBERTO DE FARIA, JULGADO EM 20/09/2024).

Quanto ao recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
, é possível extrair dos autos que o recorrente, em manifestação datada de julho de 2023 (id. 295395458), expressamente se comprometeu a arcar com a integralidade do ITCMD, como forma de evitar a alienação judicial de bem imóvel do espólio ao qual possui vínculo afetivo.

“Ocorre que o imóvel que se pretende alienar é a residência onde nasceram todos os herdeiros e onde viveu a falecida, por toda a sua vida, motivo pelo qual o herdeiro Wilson José de Barros tem enormes ligações afetivas e, pretende, se assim lhe for permitido pelo Juízo, manter o

imóvel no patrimônio a ser partilhado.

Portanto, face a justificativa apresentada para a alienação, informa que, no momento oportuno, arcará com a totalidade do pagamento do ITCMD e ainda, mediante comprovação, adiantará à inventariante os recursos necessários para a manutenção dos demais bens, até a partilha.

Os valores desembolsados pelo herdeiro será dividido em partes iguais no momento da partilha.

Do exposto, requer seja indeferido o pedido de alienação de bens, realizado pela Inventariante, uma vez que as despesas apresentadas como justificativa serão realizados pelo herdeiro WILSON JOSÉ DE BARROS.

Doravante, todas as intimações e demais publicações deverão ser expedidas também em nome de seu patrono sob pena de nulidade. Pede Deferimento”.

Foi com base nesse compromisso que esta Egrégia Câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento n.o 1005048-37.2023.8.11.0000, reformou decisão anterior que havia autorizado à venda do imóvel, consignando que:

“(...) o próprio agravante se prontificou a assumir todas as despesas do processo de inventário, dentre elas o pagamento do ITCMD, bem como disponibilizar os recursos necessários para a manutenção de todos os bens que compõem o espólio (...) devendo o magistrado condutor tomar as medidas cabíveis para efetivo cumprimento dos encargos assumidos.”

Devidamente instado a comprovar o cumprimento de tais obrigações, o Apelante, apesar de sucessivas oportunidades, não demonstrou adimplemento, invocando dificuldades operacionais no acesso à GIA-ITCD e atribuindo à inventariante a responsabilidade pela emissão do documento.

No interregno, sobreveio a notícia de penhora nos autos do inventário, oriunda de execução ajuizada contra o Apelante (id. 295395489), fato que, embora não tratado diretamente na presente via recursal, evidencia resistência no cumprimento espontâneo dos compromissos assumidos, sem que, todavia, se infira má-fé em termos estritamente jurídicos.

Diante da prolongada controvérsia e da ausência de complexidade sucessória, o juízo de primeiro grau corretamente converteu o rito do inventário para arrolamento sumário, nos termos do art. 664 do CPC, decisão essa que encontra guarida no § 5o do dispositivo legal, bem como no entendimento pacificado de que o arrolamento é adequado à homologação de partilha entre herdeiros capazes, ainda que sem acordo expresso.

Importa registrar que, no contexto do arrolamento sumário:

·

Não há análise judicial de responsabilidade tributária interna entre herdeiros;

·

A homologação da partilha não representa quitação nem lançamento definitivo do ITCMD (art. 662, §2o, CPC);

·

O juízo não está adstrito a deliberar sobre eventual reembolso ou rateio entre os herdeiros, matéria que pode ser veiculada em ação autônoma, caso necessário.

Aliás (id. 295395506), o juízo sentenciante agiu com cautela e técnica ao consignar expressamente que:

“Incumbe a ele [apelante] adiantar o pagamento de tais despesas, notadamente o remanescente das custas/despesas processuais,
resguardado eventual direito de regresso em face dos demais herdeiros após a efetivação da partilha.
” (grifos nossos).

Ainda,

“Em se tratando de inventário pelo rito de arrolamento, não há que se discutir questões levantadas acerca do recolhimento de ITCMD.”

Ou seja, não houve qualquer inovação ou supressão de garantia ao Apelante. Ao contrário, o juízo apenas consolidou, na sentença, os compromissos anteriormente assumidos pelo herdeiro, com a devida salvaguarda ao seu direito de ressarcimento.

Por fim, observo que, com a conversão do rito processual, perdeu objeto a discussão sobre a forma e condições do pagamento do ITCMD, uma vez que o próprio art. 662 do CPC delega à Fazenda Pública a apuração do tributo em sede administrativa, sendo incabível ao juízo sucessório deliberar sobre isenções, compensações ou repartição de ônus tributários entre herdeiros.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO TRIBUTO – DESNECESSÁRIO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – TEMA 1.074 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para a expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1.074 o STJ firmou-se a tese que “(...)
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1018911-17.2024.8.11.0003, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 13/12/2024).

Por fim
, registro que o espolio recorrido suscitou, em suas contrarrazões, a ocorrência de litigância de má-fé por parte do Apelante, ao fundamento de que o recurso foi manejado com propósito protelatório, visando unicamente evitar o cumprimento das obrigações assumidas no curso do processo, especialmente quanto ao adiantamento do ITCMD e à manutenção dos bens do espólio.

No entanto, não vislumbro elementos concretos nos autos que evidenciem conduta processual dolosa, temerária ou manifestamente desleal, a justificar a imposição das sanções previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Embora o recurso se revele infundado e tecnicamente impertinente, especialmente diante da conversão do rito para arrolamento sumário e da ausência de prejuízo concreto à esfera jurídica do Apelante, não se pode presumir má-fé apenas a partir da rejeição do pleito ou da inconsistência argumentativa da apelação.

Com efeito, a caracterização da litigância de má-fé exige a presença de elementos objetivos de deslealdade processual, o que não se demonstra de forma cabal no presente caso.

Assim, nesse ponto rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé, mantendo-se o regular exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, e mantendo higidez da sentença de primeiro grau, que converteu o rito de inventário em arrolamento, e determinou de regresso ao apelante referente ao valor disposto para o pagamento do ITCMD.

Por fim, como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025